Tribunal: TJSP
Processo: 1109517-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação comercial. SENTENÇA de extinção do processo em relação aos fiadores por ilegitimidade passiva e de procedência da cobrança em relação à locatária. APELAÇÃO da locadora demandante, que insiste na legitimidade dos fiadores para o polo passivo da Ação. EXAME: Contrato de locação comercial firmado com prazo determinado para o período de 30 de setembro de 2011

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação comercial. SENTENÇA de extinção do processo em relação aos fiadores por ilegitimidade passiva e de procedência da cobrança em relação à locatária. APELAÇÃO da locadora demandante, que insiste na legitimidade dos fiadores para o polo passivo da Ação. EXAME: Contrato de locação comercial firmado com prazo determinado para o período de 30 de setembro de 2011 até 30 de setembro de 2014, que foi aditado no dia 20 de março de 2013 para alterar as partes contratantes, com manutenção das demais cláusulas e condições contratuais, firmado inclusive pelos fiadores da locação. Superveniência de novo aditamento no dia 01 de setembro de 2014, figurando dessa vez como locadora apenas TABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e como locatária CLÍNICA DE CIRURGIA DOR ORO FACIAL LTDA, com repactuação da locação para ter vigência no período de 01 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2017, fixado o novo locativo mensal na quantia de R$ 13.000,00 para ser pago a partir de então mediante boleto bancário, sem a participação dos fiadores da locação inicial. Superveniência ainda de um terceiro aditamento firmado no dia 30 de setembro de 2017, também entre TABA e CLÍNICA, com nova alteração do aluguel mensal, para ter vigência no período de 01 de outubro de 2017 até 30 de setembro de 2020, também sem a participação dos fiadores da locação inicial. Legitimidade dos fiadores para o polo passivo da Ação não configurada, ante a exoneração da fiança. Aplicação do artigo 819 do Código Civil e da Súmula 214 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*